Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. VISITAS SEMANAIS NA TARDE DE SÁBADO. PREJUÍZO AOS LAÇOS MATERNOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Extrai-se do art. 4o da Lei no 8.069/1990 (ECA), que a convivência familiar não é um direito apenas dos genitores, como também das crianças, de forma que a supressão da convivência paterna, sem qualquer elemento que a contraindique, é prejudicial à consolidação do vínculo paterno-filial.
2. As visitas paternas mantidas, em sede de tutela provisória, aos sábados, das 14h às 18h, não se mostra prejudicial ao cultivo dos laços maternos, já que, além de se tratar de acerto temporário, está sendo assegurado o direito da genitora de ter o filho consigo nos finais de semana (manhã e noite de sábados, além do dia inteiro do domingo).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.